Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711979-61.2019.8.07.0007 RECORRENTE: REJANE RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDOS: HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CLÍNICA MÉDICA ALBERT EINSTEIN EIRELI - EPP, IVAN SOARES DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA PONTES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA AFIANÇADA. OBRIGAÇÃO DO FIADOR CONSERVADA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENEFEITORIAS. RENÚNCIA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. DIREITO DISPONÍVEL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). 2. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. 3. A alteração do quadro social não é suficiente para invalidar a fiança concedida em contrato de locação em que figura a sociedade comercial. É necessário que o fiador notifique o locador de sua intenção de desoneração, nos termos do art. 40, X, da lei de locações. 4. Nenhum dos réus comprovou o cumprimento dos requisitos do artigo 40, X, da lei de locações, razão pela qual devem responder solidariamente pelos encargos locatícios. 5. . Nos termos do art. 35, da Lei no 8.235/91, o direito à indenização por benfeitorias pode ser objeto de renúncia em contrato de locação não residencial. 6. O ajuizamento de ação configura exercício regular do direito fundamental de acesso à justiça, consolidado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável. 7. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso X, da Lei 8.245/1991, defendendo a necessidade de correção de erro material crasso na leitura da prova dos autos, pois restou comprovado que havia pedido exoneração de sua condição de fiadora, em prazo hábil, remetendo notificação por e-mail ao escritório de advocacia Couto Advogados, por acreditar ser ele o administrador do imóvel. Afirma que o e-mail não foi contestado pela destinatária, representante-administradora da empresa Soterra Empreendimentos Imobiliários, segunda recorrida; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, inciso X, da Lei 8.245/1991, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 371 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “À luz do disposto no art. 370 do NCPC (art. 130 do CPC/73), o Magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas. Nesse cenário, revisar tal entendimento, como pretendido pelos recorrentes, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1718215/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 6/4/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025